Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720861-48.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TERESINHA DE JESUS SILVA D E C I S Ã O 1. O Distrito Federal, ora apelante, por intermédio de seu procurador Dr. Rodrigo Otávio Barbosa de Alencastro, OAB/DF 15.101, requer (ID 23862407) a redesignação da data de julgamento da presente apelação, incluída na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência, que ocorrerá amanhã, dia 10/3/2021 (ID 23289372). Sustenta que, na mesma data “será julgado o Processo n. 070244-34.2020.8.07.0018 perante a 5a Turma Cível, o que inviabiliza que seja realizada a sustentação oral no presente caso”. 2. Diante da impossibilidade informada de acompanhamento da sessão de julgamento e realização da sustentação oral pleiteada pelo apelante, defiro o adiamento para a próxima sessão por videoconferência da 2a Turma Cível, nos termos do art. 98, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT[1]. Devolva-se à Ilustre Secretaria desta e. Turma, informando o adiamento para que adote as providências cabíveis de inclusão automática na próxima sessão por videoconferência. Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 98. As pautas de julgamento serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão. § 1o Serão incluídos novamente em pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.